Tribunal: TJDFT
Processo: 0748185-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO PARA ALTERAÇÃO DE REGIME DE CONVIVÊNCIA E DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. DOMICÍLIO DA GUARDIÃ E DO ALIMENTANDO. SGCV. ATUAL SQPS. GUARÁ. RA X.
I – Os genitores pleiteiam a homologação de acordo para alteração de regime de convivência e de pensão alimentícia do alimentando, o qual reside com a guardiã no Setor de Garagens e Concessionárias de Veículos – SGCV, atualmente denominado Superquadra Park Sul – SQPS, que pertence à Região Administrativa do Guará – RA X, art. 10, inc. III, da Lei Complementar Distrital 733/06 e Lei Distrital 6.908/21, e está sob jurisdição da Circunscrição Judiciária do Guará, art. 2o da Resolução TJDFT 15/2014.
II – Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitante.